Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% do salário-mínimo em favor da menor filha do alimentante. A parte recorrente pleiteia a majoração do percentual para 30% dos rendimentos brutos do genitor ou, subsidiariamente, para 26% do salário-mínimo, alegando que o valor fixado compromete a subsistência da alimentada e não observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 20% do salário-mínimo fixado na sentença atende ao binômio necessidade-possibilidade ou se o alimentante possui condições financeiras de arcar com percentual superior, garantindo tratamento isonômico entre os filhos.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e deve ser fixado com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A necessidade da menor alimentanda é presumida, especialmente por se tratar de criança em idade inicial de desenvolvimento, sendo imprescindível garantir-lhe recursos adequados para sua manutenção.
5. O alimentante demonstrou possuir renda compatível com um percentual superior ao fixado na sentença, não tendo comprovado, documentalmente, despesas que inviabilizassem a majoração dos alimentos.
6. A diferença de percentual entre os alimentos fixados para a apelante (20% do salário-mínimo) e aqueles pagos à outra filha do alimentante (28% do salário-mínimo) configura violação ao princípio da isonomia, justificando a elevação do percentual.
7. A majoração dos alimentos deve ser compatível com a capacidade financeira do alimentante e suficiente para atender às necessidades da menor, razão pela qual se fixa o percentual em 25% do salário-mínimo vigente, acrescido do pagamento proporcional do 13o salário.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo a subsistência digna do alimentando sem comprometer a sobrevivência do alimentante. 2. A obrigação alimentar entre pais e filhos está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, admitindo revisão quando comprovada alteração na situação financeira das partes. 3.O princípio da isonomia exige que os filhos do mesmo alimentante recebam tratamento equitativo na fixação da pensão alimentícia, salvo justificativa plausível em contrário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431161, 0703211-93.2021.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/6/2022; TJDFT, Acórdão 1429709, 0712107-71.2021.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/6/2022.